Tribunal: STF
Processo: HC 236730
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 876.506/SC (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia (e-doc. 4) e mantida quando do recebimento da denúncia, em 14/11/2023 (e-doc. 5).



     3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aludem ao parecer ministerial favorável apresentado no Tribunal de Justiça. Segundo argumentam, “manifestando-se o Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, em atenção aos princípios que norteiam todo o direito e processo penal brasileiro, notadamente quanto ao sistema acusatório, devida é a revogação da prisão preventiva.” (p. 11 da petição inicial). Apontam a suficiência de medidas cautelares diversas.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à comprovação de materialidade delitiva e indícios de autoria. Salientou a gravidade concreta do crime (roubo cometido em concurso de quatro pessoas, uma delas menor, mediante arma de fogo e no contexto de restrição da liberdade das vítimas) e a periculosidade dos envolvidos, demonstradas pelo modus operandi. Entendeu indispensável a custódia para a garantia da ordem pública, afastando a substituição por medida cautelar diversa. Ressaltou, ainda, que os agentes empreenderam fuga após a prática do crime, pelo que se mostrava necessária a prisão, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    “(...) No que concerne ao periculum libertatis, entende-se que a prisão mostra-se necessária como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP), em face da gravidade em concreto da conduta, bem como o modus operandi, já que o delito foi praticado mediante concurso de quatro agentes, sendo um deles menor, com emprego de arma de fogo e, inclusive, ao que tudo indica, com restrição de liberdade das vítimas. A prisão também é necessária para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que os conduzidos empreenderam fuga após a prática delitiva, com a nítida intenção de se esquivar da responsabilidade criminal.” (e-doc. 4, p. 4).  



    9. Ao receber a denúncia, manteve a custódia, concluindo inalterado o quadro (e-doc. 5).



    10. O Tribunal de Justiça (e-doc. 6), e o Relator, no STJ, orientaram-se no mesmo sentido, assentando a inexistência de constrangimento ilegal. Colho, do ato apontado como coator nesta impetração, o seguinte trecho:



    “Como se observa a prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Paciente, juntamente com outros agentes, praticaram roubo majorado com restrição de liberdade das vítimas, além de envolver a participação de menores. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (e-doc. 9, p. 5).



    11. Nesse contexto, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas revelam a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos acrescidos).  



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022 e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Quanto ao parecer apresentado pelo Ministério Público no habeas corpus que tramitou no Tribunal de Justiça, com manifestação favorável à revogação da prisão, trata-se de peça opinativa, resultante de atuação como fiscal da lei, e não na condição de titular da ação penal. A manutenção da custódia, assim, não acarreta ofensa ao sistema acusatório, nem equivale a uma decretação de ofício. Aliás, mesmo que se tratasse de pedido do titular da ação penal, o Juízo não estaria obrigado a afastar a prisão, conforme o entendimento desta Suprema Corte, ilustrado a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.



    (HC nº 203.208-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator